Tribunal: TJDFT
Processo: 0025384-62.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025384-62.2015.8.07.0003 RECORRENTE: JULIO DA SILVA ALVES RECORRIDO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 25440668): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS. LIMITAÇÃO 12% AO ANO. NÃO CABIMENTO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DEVIDAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RESP 1.578.553/SP (TEMA 958). TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME. DEVIDA. RESP 1.639.259/SP (TEMA 972). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), firmou o entendimento no sentido de que, comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente excesso no valor cobrado, são válidas as tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato. 4.1. Na hipótese dos autos, o embargante não nega a efetiva prestação do serviço e o valor não se mostre excessivo, o que afasta a sua pretensão. 5. A jurisprudência do Colendo STJ permite a cobrança da tarifa de registro de gravame nos contratos firmados antes de 25/02/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. Precedentes (Tema 972 STJ). 5.1. No presente caso, firmado o contrato em 17/10/2010 e razoável o montante cobrado, afigura-se devida a cobrança da tarifa de registro de gravame. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Referida decisão está em conformidade com os entendimentos sufragados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP (Tema 958) e no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), sob regime de julgamento de recursos repetitivos, cujas ementas são as seguintes: TEMA 958: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018). (g.n.). TEMA 972: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (...) 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/12/2018). (g.n.). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031